Tribunal: TJES
Processo: 5004457-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004457-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: VALDETE SIMORA FARINA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA.
§ 2º DO
ART. 373 DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinara a inversão parcial do ônus da prova em ação indenizatória por dano ambiental, sob o fundamento de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de imposição de prova diabólica à ré, em afronta ao
§ 2º do
art. 373 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada inexistência de relação de consumo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se prestam à integração do julgado quando constatada omissão relevante capaz de influenciar o resultado da decisão.

4)
A redistribuição do ônus da prova não possui caráter automático e pressupõe a demonstração de verossimilhança das alegações da parte beneficiada, conforme interpretação do
§ 1º do
art. 373 do CPC, e inciso VIII do art. 6º do CDC.

5)
A imposição à ré do dever de provar fato negativo individualizado, sem suporte probatório mínimo apresentado pela autora, configura prova diabólica e inviabiliza o exercício efetivo do direito de defesa.

6)
A parte autora não apresentou indícios mínimos de residência em área impactada ou de consumo de alimentos supostamente contaminados, circunstância que impede a inversão do ônus probatório.

7)
A ausência de análise expressa sobre a impossibilidade prática de cumprimento do encargo probatório e sobre a inaplicabilidade das normas consumeristas caracteriza omissão relevante no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações da parte beneficiada, não podendo impor à parte contrária a produção de prova diabólica.

2. A redistribuição do encargo probatório não pode esvaziar a regra de que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

3. A ausência de suporte probatório mínimo inviabiliza a inversão do ônus da prova, ainda que em demandas de natureza ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, caput, incisos I e II, §§ 1º e 2º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.429.160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.05.2019, DJe 31.05.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não valorar adequadamente a impossibilidade de cumprimento do encargo probatório atribuído à embargante, o que configura a chamada "prova diabólica".

O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina processualista pátria, ao interpretarem o alcance do § 1º do art. 373 do CPC e inciso VIII do art. 6º do CDC, consolidaram o entendimento de que a inversão do ônus da prova não constitui medida automática, senão ferramenta de equidade que pressupõe para aplicação a verossimilhança das alegações da parte a quem se busca beneficiar.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.429.160/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.)

À evidência, a flexibilização da regra geral de distribuição do encargo probatório não isenta a autora recorrida de demonstrar substrato mínimo de plausibilidade de seu direito.

No cenário em tela, a parte autora não apresentou indícios mínimos de que residia em local impactado ou de que consumiu pescados contaminados em níveis lesivos, de modo que transferir à ré o dever de provar o contrário esvazia a regra de que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.

A verificação da higidez da água e dos alimentos consumidos pela autora deve partir de suporte probatório mínimo trazido pela própria demandante, sob pena de tornar a defesa técnica da ré inexequível perante a impossibilidade de provar que determinado evento não ocorreu em relação a um indivíduo específico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da aqui embargante, restabelecendo-se a distribuição estática do encargo probatório prevista nos
incisos I e II do caput do
art. 373 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.